Tribunal: TJMT
Processo: 1027708-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027708-54.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), NILSO JOSE VIGOLO - CPF: 383.619.811-87 (EMBARGANTE), SABRINA ORTEGA DA SILVA - CPF: 013.289.541-29 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - CPF: 025.017.181-35 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO DE CREDORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SEM APRECIAÇÃO PRÉVIA DE AGRAVO INTERNO SOBRE DESTAQUE DE SESSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. QUESTÃO INCIDENTAL E EXTRÍNSECA AO ACÓRDÃO. ERRO DE PREMISSA NÃO CONFIGURADO. DETERMINAÇÃO DE CONCURSO DE CREDORES DE OFÍCIO. NORMA PROCEDIMENTAL DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que determinou a instauração de concurso de credores, sob alegação de omissão por ausência de julgamento prévio de Agravo Interno incidente e de erro de premissa quanto à determinação de ofício do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão pelo julgamento do mérito do Agravo de Instrumento sem apreciação prévia de Agravo Interno que versava sobre pedido de destaque para sessão telepresencial; (ii) estabelecer se a determinação de instauração de concurso de credores de ofício configura erro de premissa ou violação ao princípio da adstrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

A alegada omissão não se verifica, pois o acórdão enfrentou de forma exauriente todas as questões de mérito devolvidas pelo Agravo de Instrumento.

Agravo Interno pendente, relativo à modalidade da sessão de julgamento, constitui incidente processual autônomo e não integra o conteúdo decisório do acórdão de mérito.

Nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, inexistente no caso, especialmente diante de julgamento unânime e fundamentado.

A existência de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem atrai, por imposição legal, a instauração do concurso de credores, nos termos do art. 876, § 6o, do CPC.

A determinação judicial de ofício do concurso de credores não viola o princípio da adstrição, por se tratar de norma procedimental cogente e de ordem pública.

As alegações relativas à preferência, ao valor do crédito e à natureza das penhoras devem ser dirimidas no âmbito do próprio concurso de credores.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com a tese jurídica adotada, caracterizando tentativa indevida de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A pendência de julgamento de incidente procedimental não configura omissão no acórdão que aprecia o mérito do recurso principal.

A instauração do concurso de credores diante da pluralidade de penhoras constitui providência procedimental de ordem pública e pode ser determinada de ofício pelo magistrado.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NILSO JOSÉ VÍGOLO em face do v. Acórdão (ID 333451360) proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, em sessão de julgamento virtual, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a instauração de concurso de credores.

O Embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no julgado.

Preliminarmente, argui a nulidade do Acórdão por omissão, ao argumento de que o Colegiado procedeu ao julgamento de mérito do Agravo de Instrumento sem antes apreciar o Agravo Interno (ID 332684881), interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de destaque do feito para sessão telepresencial.

Defende que a análise do Agravo Interno constituía questão prejudicial, e sua inobservância macula o julgado.

No mérito, aponta a ocorrência de erro de premissa, alegando que o Acórdão se baseou em fundamento equivocado ao determinar a instauração de concurso de credores de ofício, em suposta violação ao princípio da adstrição (art. 141 do CPC), uma vez que nenhum dos credores teria formulado tal requerimento. Reitera que seu crédito é superior ao valor do bem e que as penhoras posteriores não possuem natureza privilegiada.

Pede, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para anular o Acórdão ou, subsidiariamente, reformá-lo para dar provimento ao Agravo de Instrumento.

Em contrarrazões (ID 337688896), os Embargados defendem a inexistência de quaisquer vícios no julgado, afirmando que o recurso possui nítido caráter de rediscussão do mérito.

Pugnam pela rejeição dos aclaratórios e pela condenação do Embargante à multa por litigância protelatória.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os Embargos de Declaração, como é cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo escopo é, exclusivamente, o de sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material porventura existentes no julgado, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada.

Da Inexistência de Omissão e da Inadequação da Via Eleita

O Embargante alega, primeiramente, a nulidade do Acórdão por omissão, em razão da ausência de julgamento prévio do Agravo Interno que se insurgia contra o indeferimento do pedido de destaque para sessão telepresencial.

A tese, todavia, não se sustenta.

A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre internamente ao julgado, ou seja, quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão de fato ou de direito que foi submetido à sua apreciação e era relevante para o deslinde da controvérsia principal.

No caso em tela, o v. Acórdão embargado enfrentou de modo exauriente todas as questões de mérito devolvidas pelo Agravo de Instrumento, a saber: a existência ou não de direito absoluto à adjudicação pela anterioridade da penhora, a obrigatoriedade do concurso de credores e a aplicabilidade do princípio do consequencialismo.

Não há, em sua fundamentação, qualquer lacuna sobre os temas que compunham o objeto do recurso principal.

A pendência de julgamento de um Agravo Interno, que versa sobre questão incidental e procedimental – a modalidade da sessão de julgamento –, não configura omissão no Acórdão de mérito.

Trata-se de um incidente processual autônomo, cuja resolução não se confunde com o conteúdo da decisão de fundo.

O Embargante utiliza-se dos aclaratórios de forma inadequada, como sucedâneo para arguir uma nulidade processual extrínseca ao julgado, o que extrapola os limites cognitivos deste recurso.

A via eleita para atacar a ausência de apreciação do Agravo Interno seria outra, não a oposição de embargos de declaração contra o acórdão que julgou o recurso principal.

Ademais, para que se declare a nulidade de um ato processual, é indispensável a demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu.

A decisão que indeferiu o pedido de destaque fundamentou-se na ausência de previsão legal para sustentação oral na hipótese, e o Embargante não demonstrou, de forma concreta, qual tese ou argumento, impossível de ser veiculado por escrito, alteraria o resultado do julgamento, que se deu de forma unânime e com base em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim uma tentativa de invalidar o julgamento por via processual imprópria.

Da Inocorrência de Erro de Premissa e da Tentativa de Rediscussão do Mérito

No que tange à alegação subsidiária de erro de premissa, o que se verifica é, em verdade, o nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que, como já dito, é vedado em sede de embargos de declaração.

O Acórdão embargado partiu de uma premissa fática incontroversa e documentalmente comprovada nos autos: a existência de múltiplas penhoras incidentes sobre o mesmo bem imóvel.

A partir dessa constatação, aplicou a tese jurídica, em conformidade com o artigo 876, § 6o, do CPC e com a jurisprudência pacífica do STJ, de que se impõe a instauração do concurso de credores para que se defina a ordem de preferência e se garanta o devido processo legal a todos os credores com direitos sobre o bem.

A alegação de que a instauração do concurso dependeria de requerimento expresso de um dos credores e que a determinação judicial de ofício violaria o princípio da adstrição (art. 141 do CPC) revela uma interpretação equivocada do sistema processual executivo.

O princípio da adstrição refere-se aos limites da lide, ou seja, ao mérito da pretensão deduzida pelas partes. A condução do processo executivo, por sua vez, é regida pelo poder-dever do magistrado de zelar pela regularidade dos atos e pela efetividade da tutela jurisdicional, o que inclui a adoção dos procedimentos legalmente previstos para a expropriação de bens, especialmente quando envolvem direitos de terceiros.

A instauração do concurso de credores não é uma decisão de mérito sobre a pretensão das partes, mas sim uma norma procedimental cogente, de ordem pública, que visa a organizar o pagamento e a resguardar a isonomia e a segurança jurídica.

A existência de pluralidade de penhoras é o fato gerador que atrai a incidência da norma, cabendo ao juiz, como diretor do processo, determinar sua observância.

As demais alegações – de que o crédito do Embargante é superior ao valor do bem e de que as penhoras posteriores não são privilegiadas – são exatamente as questões a serem dirimidas no bojo do concurso de credores, e não em sua antessala.

O Acórdão foi claro ao consignar que o concurso é o "foro adequado para dirimir eventuais disputas sobre o direito de preferência".

Assim, não há qualquer erro de premissa no julgado. O que existe é o inconformismo do Embargante com a interpretação jurídica adotada por este Colegiado, que se alinha à legislação e à jurisprudência dominantes.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e,
REJEITO-OS
, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, mantendo-o integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Fica o Embargante advertido de que a reiteração de recursos com idêntica fundamentação e com manifesto propósito de rediscussão do mérito poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026